Tribunal: STF
Processo: HC 220448
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bárbara Lícia Olinda de Freitas em favor de Juliana Cristina Finocchiaro contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.165.327/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que a paciente seria mãe e única responsável – pois o pai se encontraria encarcerado – por filho menor e com necessidades especiais.



    Sustenta que a paciente teria sido mera partícipe do roubo, sem ter em momento algum empregado violência contra as vítimas. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em ambiente domiciliar.



    Junta cópia de resultado de exame, datado de 5.8.2005, que diagnostica Pedro Finocchiaro Branquinho com Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) (eDOC 5), mas nenhum documento identitário dessa pessoa.



    É o relatório.



    Decido. 



    A impetrante aponta como ato coator decisão de não conhecimento de recurso especial com agravo. (eDOC 6, p. 118)



    Todavia, seu pedido é referente à forma da execução da pena, que circunstâncias personalíssimas recomendariam ser realizada em ambiente doméstico, para cuidado de filho incapaz.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar o descabimento do recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre o pedido de cumprimento domiciliar da pena – pleito que não havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes...”. (HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Ademais, é necessário que a análise de situação fática seja empreendida na instância ordinária, sob o crivo do contraditório, em vez de ser colocada inauguralmente perante as Cortes Superiores.



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos à Comarca de São Paulo- SP, para que os conclua ao juízo da execução da pena da paciente (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente